Tribunal: TJDFT
Processo: 0730908-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE ERRO NO CADASTRO JUNTO AO CIR – CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO. EQUÍVOCO CORRIGIDO. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Estão presentes os elementos de convicção aptos a legitimar a expedição do alvará de soltura do paciente, uma vez que foi constatado constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir.

2. Ordem concedida.